Tribunal: TJES
Processo: 5013832-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013832-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. IRREGULARIDADE FORMAL DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 241.451,76. A agravante alegou excesso de execução, sustentando que a sentença não abarcou valores relativos a serviços de telefonia e que o valor devido seria de apenas R$ 8.121,10. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de planilha discriminada e atualizada inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, § 4º, do CPC exige que a parte executada que alegar excesso de execução indique de imediato o valor que entende devido, apresentando planilha com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

4. A ausência de tal planilha acarreta, conforme o § 5º do mesmo artigo, a rejeição liminar da alegação de excesso de execução.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo atualizado é formalmente inepta e deve ser rejeitada de plano.

7. A agravante, embora tenha alegado excesso de execução, não apresentou planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, limitando-se a documentos genéricos que não suprem a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de planilha com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014, DJe 19.05.2014; TJES, AI n. 5006298-21.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013832-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES JULIANO - RJ156861
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES
Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA SANTOS FERREIRA - ES19220-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 241.451,76.

No presente recurso, a agravante sustenta que a execução extrapola os limites da condenação, pois teria abrangido valores relativos a serviços de telefonia, não abarcados pela sentença. Alega que o valor efetivamente devido seria de apenas R$ 8.121,10, e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento do agravo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

No que diz respeito ao excesso de execução, prevê o art. 525, § 4º, do CPC que
quando executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, cuja ausência impõe a rejeição liminar de tal tese, conforme o § 5º, do mesmo artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada no excesso de execução deverá observar o disposto no artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).

Em igual sentido já se decidiu neste e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006298-21.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 11/Sep/2023)

Como já destacado, apesar do esforço argumentativo do agravante, no sentido de que defender a tese de excesso de execução, não há planilha com demonstrativo discriminado e atualizado do alegado excesso à execução.

Destaco, por oportuno, que os documentos de fls. 498/512 não se prestam a tal fim, pois, repita-se, não basta ao executado apontar o valor que entende correto, mas elaborar planilha com o demonstrativo do débito.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.